Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0000342-34.2013.8.07.0018 APELANTE: NILL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os presentes autos vieram conclusos mediante determinação do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, então Presidente deste Tribunal de Justiça, que, pelo despacho de id 33547038, remeteu-os ao Órgão Julgador da apelação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão afetada, pelo rito da repercussão geral, relativa ao Tema 817 (Recursos Extraordinário 851.421/DF), a fim de se verificar a compatibilidade dos entendimentos do acórdão recorrido com o RE paradigma. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2016, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante esse órgão julgador (conforme acórdão de id 9860837, disponibilizado no DJE de 1o/04/2014). Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. A propósito, o colendo Conselho Especial deste Tribunal já assentou o entendimento de que, “tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31). Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a 4a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de setembro de 2022. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator